Tribunal: TJES
Processo: 0001658-18.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001658-18.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYVERSON TRINDADE ALVES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001658-18.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEYVERSON TRINDADE ALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
129, §
13
°, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
QUESTÕES VENTILADAS PELA DEFESA APRECIADAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
AUSÊNCIA DE
PROVAS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

DECOTE
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
PRELIMINAR.
Em suas razões para a condenação, o julgador expôs a narrativa dos fatos que o fez entender pelo reconhecimento da culpabilidade do réu, de modo que a tese de ausência de credibilidade da palavra da vítima restou rechaçada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.
MÉRITO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Mostra-se inviável, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa do réu.
2
.

É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001658-18.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEYVERSON TRINDADE ALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a defesa a nulidade da sentença condenatória uma vez que o magistrado não teria enfrentado todas as teses ventiladas em sede de memoriais.

Afere que a sentença condenatória limitou-se a declarar que houve um entrevero entre as partes, culminando em agressões por parte do apelante, mas não enfrentou a tese defensiva de insuficiência probatória em razão da ausência de credibilidade da palavra da vítima, uma vez que o relato da mesma não está de acordo com laudo de f1. 12.

Sabe-se que é absolutamente nula a sentença que deixa de apreciar todas as teses ventiladas pela defesa nos memoriais, por violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, e o princípio da ampla defesa, à luz do artigo 93, IX, da Constituição da República e art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Todavia, a preliminar agitada me parece não merecer acolhimento.

Em análise à sentença condenatória, identifico que o MM. Juiz sentenciante apreciou todas as questões postas em exame, estando a conclusão adotada fundamentada e motivada.

Em que pese o inconformismo da defesa, saliento que a apreciação das matérias aventadas não determina, obrigatoriamente, que a conclusão do magistrado deva ser a mesma desejada pelo apelante.

Em suas razões para a condenação, o julgador expôs a narrativa dos fatos que o fez entender pelo reconhecimento da culpabilidade do réu, de modo que, em meu sentir, a tese de ausência de credibilidade da palavra da vítima restou rechaçada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEYVERSON TRINDADE ALVES VIEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13°, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de janeiro de 2014, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 09 dos autos.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou, preliminarmente, pela (I) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; no mérito, (II) a absolvição do acusado pelo princípio do
in dubio pro reo;
e (III) o decote da condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Em análise ao feito, penso que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva e a autoria do recorrente em relação aos crimes narrados na exordial. Explico.

Em seu interrogatório, o acusado negou a prática do crime, afirmando que, de fato, ocorreu um desentendimento com a vítima, no entanto, foi ela quem teria partido para agredi-lo. Neste ponto, narra que foi se defender das agressões com o braço, momento em que atingiu um brinco da orelha da ofendida ocasionando um arranhão.

Em sentido contrário, destaca-se que nas declarações prestadas pela vítima, esta afirma categoricamente que foi agredida pelo acusado, quando este a golpeou com uma pedra que atingiu sua orelha.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com os relatos da vítima, o Laudo de Exame de Lesões Corporais é capaz de confirmar os relatos trazidos pela ofendida.

Não obstante sustente a defesa que a pedrada causaria mais que escoriações, noto que o referido laudo atesta que o instrumento responsável pela lesão foi contundente, e nada impede que uma pedra cause esse tipo de ferimento no ofendido.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelo relato exposto, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em ausência de prova de autoria ou insuficiência probatória.

Ainda, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão ou redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEG0-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.